Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715246-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES e outro(s) PACIENTE: MIRELLY PINHO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MIRELLY PINHO DE SOUSA, no qual alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva após ser autuada por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Alega, em síntese, ausência de substrato fático mínimo que ampare a opção excepcional pela custódia cautelar. Afirma que a autuada é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Aduz, ainda, que o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Requer, então, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime supostamente praticado punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Com efeito, consta das peças dos autos que Celio Junio Ribeiro de Castro foi abordado aleatoriamente em ponto de bloqueio da polícia militar e por estar apresentando comportamento suspeito, levou os policiais a realizarem busca no interior do veículo que conduzia, locado de uma agência, oportunidade em que foi localizada uma sacola plástica no banco do passageiro contendo em seu interior a expressiva quantia de R$ 69.568,00, em espécie. A procedência da quantia, não esclarecida até o momento e flagrantemente incompatível com os rendimentos lícitos auferidos por um motorista de aplicativo, única atividade remunerada que o autuado declarou exercer, levou a questionamentos dos policiais, resultando em sua confissão informal de que a quantia seria pagamento pelo transporte interestadual da droga, vinda de Goiânia e deixada em endereço de Santa Maria, DF, residência da paciente Mirelly e de Claumir Morais da Silva Junior, onde apreendidos mais de 700 gramas de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo preliminar de substância entorpecente (ID 25607420, p. 40/43). Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se quantidade de droga apreendida, mais de 700 gramas de cocaína, e a elevada quantia em dinheiro em espécie encontrada na posse do indiciado Celio Junio, mais de 69 mil reais, de procedência, frise-se, até o momento não esclarecida. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que a paciente estava envolvida em contexto intensa traficância entre unidades da Federação. Deveras, a opção pela custódia cautelar fundou-se em ponderação de risco embasada nas circunstâncias do caso concreto, cuja quantidade de droga apreendida sugere sua possível dedicação à atividade criminosa. Não bastasse, não há nos autos comprovação de ocupação lícita, a embasar ainda mais o risco de reiteração delitiva. Este o cenário, tem-se que o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Quanto à alegação de primariedade, esta, por si só, não implica em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. Desse modo, ao menos em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão objurgada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator